Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-98.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEOENERGIA. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DÉBITOS. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDUTAS ILÍCITAS, PORQUE DIRIGIDAS CONTRA EQUIVOCADA PESSOA NATURAL (LESADA). IMPOSITIVAS A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, BEM COMO A CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, CUJA ESTIMATIVA SE MOSTRA RAZOÁVEL. APELO DESPROVIDO.
I. Incide ao caso concreto as disposições contidas na Lei 8.078/1990, uma vez que a relação existente entre a empresa concessionária de energia elétrica e a destinatária final de seus serviços é de natureza consumerista.
II. A parte autora, ora apelada, alega que foi surpreendida com a cobrança de suposto débito no valor de R$ 23.733,48 (apurado entre os períodos de outubro de 2017 e abril de 2018), o qual gerou a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes e a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora.
III. A parte ré, ora apelante, sustenta que o referido débito decorre de fraude constatada no medidor de energia, da qual a parte demandante possuiria plena ciência. Nesse contexto, sustenta a regularidade das condutas supramencionadas.
IV. Ocorre que, no Termo de Ocorrência e Inspeção no 062542 elaborado pela empresa concessionária, consta que a dívida em questão se refere a terceira pessoa. Ademais, quando da troca de titularidade da fatura, a apelada foi informada de que não existiriam débitos pendentes no imóvel.
V. Nessa ordem de ideias, em se tratando de obrigações de natureza pessoal (não propter rem), de comportamento contraditório praticado pela concessionária, e em razão de não se ter desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da cobrança e a adequada imputação de débito retroativo, há de ser mantida a declaração de inexistência do débito, na extensão contida na fatura sub judice.
VI. Ademais, cumpre ressaltar que as circunstâncias de cobrança irregular, “negativação” indevida e interrupção do fornecimento de serviço público essencial, por suposto débito pretérito, caracterizam dano extrapatrimonial reparável in re ipsa, em virtude da afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12 c/c 186), cuja estimativa (R$ 3.500,00) se mostra razoável.
VII. Recurso conhecido e desprovido.